Tribunal: TJDFT
Processo: 0740191-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA. PRODUÇÃO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A irresignação é voltada exclusivamente quanto ao objeto da prova a ser produzida, hipótese não contemplada no rol taxativo do art. 1.015, do Código de Processo Civil. Tampouco restaria configurada a urgência que justificasse a mitigação da regra na forma decidida pelo Superior Tribunal de Justiça e por ocasião do Recurso Especial Repetitivo 1.696.396/MT.
A questão comporta apreciação em preliminar de apelação se ainda assim houver interesse da parte.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.